Tribunal: TJMT
Processo: 1031056-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031056-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ADIMILSON MARQUES DE SOUZA - CPF: 988.928.191-00 (AGRAVANTE), OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA - CPF: 914.896.361-53 (AGRAVADO), ELIANE DE LIMA SILVA - CPF: 538.111.861-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DECISÃO
QUE ACOLHEU PEDIDO DO RÉU E DECLAROU NULOS OS ATOS APÓS A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ART. 335, INCISO I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
artigo 335, inciso I, do CPC, determina que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Ocorre que, não sendo realizada a audiência de conciliação, não começou, efetivamente, a fluir o prazo de 15 dias para apresentação da contestação e, consequentemente, para a decretação da revelia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADIMILSON MARQUES DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 100308149.2022.8.11.0013, em que figura como parte contrária OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA e ELIANE DE LIMA SILVA, perante a 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que acolheu os requerimentos do réu e declarou nulos os expedientes após a não realização da audiência. Em seguida, em termos de prosseguimento do feito, determinou a designação de audiência de conciliação.

Em suas razões, sustenta o Agravante, em resumo, que está equivocada a decisão agravada ao passo que conferiu injusta vantagem aos agravados, anulando atos judiciais perfeitos, que não estavam contaminados por quaisquer nulidades.

Afirma que perfectibilizada a citação dos agravados com intimação para audiência de conciliação, os mesmos quedaram-se inertes e lhes foi decretada a revelia.

Assevera que ocorreu a preclusão em razão de que os agravados, ainda que devidamente citados, não se manifestaram nos autos, nem mesmo para informar a não realização de audiência e a necessidade de abertura de prazo para contestação, tratando-se de nulidade de algibeira, agindo os agravados em evidente má-fé.

Anota que os agravados jamais apresentaram contestação ou mesmo qualquer outra manifestação, nem mesmo para justificar a não apresentação de defesa.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando-se a tutela outrora deferida, impondo aos agravados as penas da revelia e da confissão ficta, devendo o feito ser imediatamente concluso para sentença, eis que não necessária a produção de quaisquer outras provas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (ID 197679187).

Contraminuta da parte agravada (ID 204680673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO proposta por ADIMILSON MARQUES DE SOUZA em face de OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA (condutor) e ELIANE DE LIMA SILVA (proprietária), alegando que, em 28/05/2022, o autor sofreu um acidente de trânsito causado por OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA, que vinha com o veículo (Fiat Siena) pela rua Ângelo Gajardoni em alta velocidade e em estado de embriaguez, quando no cruzamento da avenida José Martins Monteiro, invadiu a preferencial e abalroou no veículo do autor (Chevrolet Onix), ocasionando elevados danos materiais na parte frontal e na lateral esquerda do veículo.

Após levantado o prejuízo causado, o autor tentou reiteradas vezes obter o ressarcimento com o réu, não obtendo êxito obrigando-o a buscar apelo ao Judiciário.

Requereu a procedência da demanda, com a condenação da parte Ré a pagar ao autor, a título de danos patrimoniais, o valor de R$ 26.947,00 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais); ao pagamento da remuneração diária ao autor, a título de lucros cessantes, no importe de R$ 174,92 (cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), cobrados a partir de 29/05/2022 que, até o dia 29/06/2022, somam a importância de R$5.247,64 (cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), permanecendo o pagamento diário até a solução da presente demanda; a pagarem ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que deverão ser fixados em 20% do total da condenação.

OS Réus foram citados em 24/10/2022, bem como intimados da designação de audiência para o dia 09/12/2022 (ID 102169346 e 102169372).

Certificado que a parte requerida não contestou a presente ação, embora devidamente citada, decorrendo o prazo previsto na lei (ID 109244900).

O Autor peticionou requerendo a decretação da revelia e todos os seus efeitos, e, por via de consequência, com o julgamento antecipado da lide julgando procedente o pedido inicial.

Diante do decurso do prazo para apresentação de contestação pelas partes requeridas, o Magistrado a quo decretou a revelia de ambas, com a aplicação dos efeitos descritos no art. 344, do CPC. Considerando a ausência de preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas nesta quadra processual, com fundamento nos arts. 6o e 10o, do CPC, facultou às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.

O Autor manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

A parte Ré OZIEL HONORIO DE OLIVEIRA requereu fosse o feito chamado à ordem alegando que a irregularidade processual é notória, visto que não foi realizada a audiência de conciliação por circunstâncias alheias a vontade das partes e tampouco foi redesignada. Além disso, mesmo sem ocorrer a audiência de conciliação, que é obrigatória, salvo convenção expressa em contrário promovida pelas partes, a revelia dos requeridos foi decretada, mesmo sem eles terem sido formalmente citados para contestar a ação.

Assim, requereu a redesignação de audiência de conciliação, a fim de promover a busca pela solução consensual de conflitos, e finda a tentativa de conciliação, a citação dos requeridos para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Ao analisar a manifestação, o Juiz a quo, verificando que a audiência de conciliação, de fato, não foi realizada, o que influi diretamente sobre o termo inicial do prazo para contestação e na revelia posteriormente decretada, acolheu o petitório e declarou nulos os expedientes após a não realização da audiência. Em termos de prosseguimento do feito, determinou a designação de audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta pré-estabelecida.

Inconformado, o Autor interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o artigo 335, inciso I, do CPC, determina que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

Ocorre que, não sendo realizada a audiência de conciliação, não começou, efetivamente, a fluir o prazo de 15 dias para apresentação da contestação e, consequentemente, para a decretação da revelia.

A propósito do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DO RÉU PARA QUE FOSSE REALIZADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO. SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. DIRETRIZ DO NOVO CPC. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DO ATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 334, § 4o, DO CPC. PROLAÇÃO DE SENTENÇA E DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O legislador do CPC/2015 elegeu como uma das prioridades do direito adjetivo a resolução consensual dos conflitos judiciais, que foi erigida como norma fundamental do processo civil, consoante se infere do disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. Seguindo essa diretriz política, o art. 334, caput,do CPC, preceitua que "se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência", e nos incisos de seu § 4o, estabelece que a audiência aludida não se realizará "se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual" ou"quando não se admitir a autocomposição". 2. Se o direito objeto de controvérsia admite autocomposição e se parte ré manifestou interesse na tentativa de autocomposição, a atitude a ser tomada pelo magistrado singular deveria ser a designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 334, caput, e § 4o, do CPC, regulando-se o prazo para contestação, na hipótese de insucesso da tentativa de autocomposição, pela regra do art. 335, inciso I, do CPC. Tendo em vista que o magistrado singular não observou o procedimento previsto no CPC e que, em decorrência dessa inobservância procedimental, a parte ré culminou por ter sua revelia decretada, é evidente o prejuízo, devendo ser reconhecida a nulidade do processo por cerceamento de defesa. 3. Ainda que se entenda que a audiência de conciliação ou mediação não é obrigatória na hipótese em que a parte autora manifesta desinteresse na sua realização, a conduta adotada pelo ilustrado juízo singular violou os princípios do contraditório e da cooperação. A ré, dentro do prazo para apresentação de contestação, mediante manifestação fundamentada e amparada em preceito legal, ao menos em sua literalidade, e, portanto, imbuída de inequívoca boa-fé, formulou pedido para que fosse designada audiência de conciliação e mediação. Diante de tal postulação, a conduta esperada de um magistrado preocupado com o contraditório, o desenvolvimento regular do processo e a prestação jurisdicional justa e ciente do dever de cooperação que lhe foi imposto pelo CPC/2015, seria o de, indeferindo a postulação, reabrir o prazo para contestação. Todavia, não foi o que ocorreu, tendo o ilustre magistrado singular preferido sentença e decretado a revelia da requerida, patenteando-se o cerceamento de defesa. 4. Apelo da ré provido. Sentença cassada. Apelo da autora prejudicado.” (TJ-DF 20160111289768 DF 0037629-77.2016.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/11/2018)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA - - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA ANTES DA REGULAR CITAÇÃO DO RÉU - PRAZO PARA CONTESTAÇÃO - NÃO FLUÊNCIA - DECRETAÇÃO DE REVELIA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO, FORMULADO PELA PARTE DEMANDADA, DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUIZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, COM FUNDAMENTO NO EFEITO MATERIAL DA REVELIA - NULIDADE CONFIGURADA -PRELIMINAR ACOLHIDA. - Nos termos do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, o prazo de 15 (quinze) dias para contestação tem início, em regra, após a realização de audiência prévia de conciliação ou mediação. - Realizada audiência de conciliação antes da regular citação de todos os réus, não se pode considerar revel o demandado que, não citado para aquele ato, comparece espontaneamente aos autos, constituindo advogado e requerendo a designação de nova audiência, com a consequente reabertura do prazo para contestação. - Configura cerceamento de defesa, gerador de nulidade do ato jurisdicional, o julgamento antecipado da lide, com acolhimento dos pedidos iniciais, justificado pela presunção de veracidade das alegações da parte autora, quando pendente de análise questão processual - relativa à regularidade da citação de um dos demandados - que pode afastar a configuração da revelia.” (TJ-MG, AC: 10000190531632001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 22/09/2020)

E mutatis mutandis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESENÇA DO RÉU DESACOMPANHADO DE ADVOGADO PARA A SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – FLUÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – ADVERTÊNCIA CONSTANTE NO MANDADO DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo composição na audiência de conciliação, estando ou não presentes todas as partes, o prazo para contestação começa a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte, a teor do art. 335, I, do CPC. Configurada a revelia da parte ré, visto que deixou de apresentar a sua contestação no prazo legal ( CPC, art. 344), que teve como termo inicial o dia útil seguinte à realização da audiência ( CPC, art. 335, I).” (TJ-MS - AC: 08228307920218120001 Campo Grande, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 27/02/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024